Tribunal: TJMT
Processo: 1023163-43.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023163-43.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RODRIGO DE ARRUDA IUNES SALOMINY - CPF: 694.939.441-15 (ADVOGADO), ANNA PRISCILLA GAMARRA MENA BARRETO - CPF: 037.500.761-03 (EMBARGANTE), TELMA HEITOR DE MENDONCA - CPF: 787.815.156-34 (EMBARGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1023163-43.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Embargos de Declaração
de mesma numeração – Cuiabá.

Embargante:
Anna Priscilla Gamarra Mena Barreto.

Embargada:
Telma Heitor de Mendonça.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1023163-43.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Embargos de Declaração
de mesma numeração – Cuiabá.

Embargante:
Anna Priscilla Gamarra Mena Barreto.

Embargada:
Telma Heitor de Mendonça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Anna Priscilla Gamarra Mena Barreto, em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração, id. 170302163, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante defende, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, pois, não manifestou sobre a matéria debatida nas contrarrazões dos embargos, que sustentou o seu não conhecimento, em razão da intempestividade das contrarrazões apresentada pela agravada, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1023163-43.2022, operando-se o efeito material da revelia.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, uma vez que a decisão é omissa.

Sem contrarrazões (certidão - id. 174298695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1023163-43.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Embargos de Declaração
de mesma numeração – Cuiabá.

Embargante:
Anna Priscilla Gamarra Mena Barreto.

Embargada:
Telma Heitor de Mendonça.

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“In casu,
a embargante alega a ocorrência de omissão na r. decisão, pois não houve por parte da executada qualquer recurso em relação a referida decisão, tendo operada a preclusão acerca da matéria debatida
. Em que pese a impenhorabilidade salarial seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão. A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).
Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Contudo, após detida reanálise dos autos, verifiquei que a ordem de bloqueio foi realizada em 20/09/21, tendo a executada apresentado impugnação a constrição judicial em 13/10/21. Após, foi determinada a intimação da exequente para manifestação, id. 150171652, tendo se manifestado em 01/11/21, id. 150171652 e o magistrado a quo proferido a decisão vergastada em 20/01/22, id. 150171652, nesses termos: “Deste modo, DEFIRO parcialmente o pedido da executada e determino o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do valor penhorado na conta do Banco Bradesco da executada, admitindo a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor.” Devidamente intimada, a executada, ora embargada, apresentou nova impugnação apenas em 06/07/22, conforme se vê no id. 150171652, operando-se a preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC.

Desta feita, os declaratórios merecem acolhimento, para sanar a omissão presente no v. acórdão e acolher a tese da preclusão acerca da impenhorabilidade salarial, nos termos do julgado acima. Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida no decisum, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento n. 1023163- 43.2022.8.11.0000, ante a ocorrência da preclusão acerca da matéria debatida.”
(id. 169698186 – grifei e negritei).

À vista disso, em que pese a alegação de não-conhecimento dos aclaratórios, em razão do efeito material da revelia pela intempestividade da contraminuta, esta em nada modifica a conclusão do julgado de que, embora a impenhorabilidade salarial seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023